Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-48.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-48.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELA LOSER MAI - CPF: 024.910.311-75 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO INDEVIDO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – DÉBITOS DO ANTERIOR TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA - DÉBITOS ANTERIORES A COMPRA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – DANO MATERIAL MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto indevido do nome da autora é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Havendo comprovação de que houve vinculação do CPF da promovente ao protesto, cujos débitos são anteriores à aquisição do imóvel e pertencentes a terceiro, anterior titular da unidade consumidora, de rigor a manutenção da sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, pelo protesto indevido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$10.000,00), bem como a efetuar o pagamento do dano material, na forma dobrada no valor de R$ 111,12 e a restituição do valor de R$ 40,00 (valor pago pela certidão cartorária), na forma simples em razão de protesto indevido referente à débitos pretéritos e de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
julgo procedente
o pedido da autora para:

a)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão do protesto indevido, com juros de mora pelo INPC, de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos),
de forma dobrada

(R$ 111,12),
que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

c)
CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), desembolsado pela autora para pagamento de certidão cartorária,
de forma simples
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, desde a citação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do disposto no artigo 54 e artigo 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não houve ato ilícito praticado pela parte promovida, pois a cobrança do débito se deu em exercício regular de direito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido com a aplicação da multa por litigância de má-fé.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente sustenta que em maio de 2019 adquiriu um imóvel financiado vinculado à unidade consumidora nº. 6/11074-2, oportunidade em que compareceu até a parte promovida para transferir à titularidade da unidade consumidora para o seu nome, o que fora realizado, efetuando a partir de então o pagamento das faturas mensais.

Afirma, que em janeiro de 2020 foi surpreendida com seu nome protestado no valor de R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a fatura vencida em 30/10/2018, ou seja, fatura emitida antes da parte promovente adquirir o imóvel.

Sustenta que para proceder à baixa do protesto e a transferência da titularidade da unidade consumidora efetuou o pagamento da fatura em aberto.

Por entender que é indevido o valor, posto que a dívida pertence a terceiro, pleiteou a indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago.

Por sua vez a parte promovida sustenta que agiu em exercício regular de direito já que o protesto ocorreu em razão de haver débitos inadimplidos referente a unidade consumidora nº. 6/11074-2.

Inicialmente, destaco que é fato incontroverso que o débito vencido em 30/10/2018, da Unidade Consumidora n. 6/11074-2, está em nome de terceiro, ou seja, em nome de Alcides Mantelli Junior, conforme fatura juntada na inicial.

Analisando o demonstrativo de evolução habitacional expedido pela Caixa Econômica Federal em 30/12/2019, verifico que a parte promovente adquiriu o imóvel em maio de 2019, onde está localizada a Unidade Consumidora n. 6/11074-2, que originou o débito protestado.

O magistrado
a quo
condenou a parte promovida a efetuar o pagamento da indenização por dano material, na forma dobrada, (R$ 111,12) e a restituição do valor de R$ 40,00, de forma simples bem como condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de protesto indevido.

Em que pese as alegações da promovida de inexistência de ato ilícito pois agiu em exercício regular de direito, verifico que a promovente comprovou por meio dos documentos juntados na inicial que passou a residir na Rua da Caixa D’Agua, 448, centro, em Diamantino/MT, a partir de maio de 2019, onde está localizada a Unidade Consumidora n. 6/11074-2.

Dessa forma, a fatura cobrada e discutida nos autos da Unidade Consumidora n. 6/11074-2 refere-se ao vencimento de 30/10/218 no valor R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - Id. 61767524, inadimplidas pelo antigo morador do imóvel, Sr. Alcides Mantelli Junior, logo, não poderia a parte promovente ser responsável pelo débito, por não ser usuária dos serviços relativos à cobrança.

Assim, o débito existente perante a UC n. 6/11074-2 com vencimento em 30/10/2018 no valor R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) encontra-se em nome de terceiro. E, como sabido, os débitos relativos a luz e água é de natureza
propter personae
de modo que somente o devedor, o que se utilizou do serviço é responsável pelo pagamento.

Verifico que a autora juntou certidão de protesto no id. 34667551, que sequer foi objeto de impugnação pela ré, onde é possível verificar que o débito foi protestado em nome do Sr. Alcides Mantelli Júnior, no entanto, o CPF utilizado para o protesto foi o da autora, nº.
024.910.311-7
, de modo que vinculou a promovente ao protesto indevidamente.

E, no caso, diante do protesto indevido, de rigor o reconhecimento de dano moral puro, tendo o valor sido fixado em patamar razoável.

Quanto à condenação da promovida no pagamento de danos materiais, verifico que sequer houve insurgência recursal, de modo que deve a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020